Tribunal: TJDFT
Processo: 0000025-66.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000025-66.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo está na fase de saneamento em relação aos não anuentes ORLANDO SILVA ILORCA, PATRICIA ARAUJO DA SILVA, PATRICIA DE CARVALHO RAINDO, PAULO CESAR MAGALHAES FONSECA, PAULO ROBERTO ROSA DE SOUZA e RENATO DIAS DE CARVALHO. No ID: 25813582, foram requeridas diligências para complementação de informações/documentos pertinentes aos substituídos, com vistas a finalizar o saneamento do feito. O exequente acostou a declaração funcional de PATRICIA ARAUJO DA SILVA e cópia da certidão de nascimento de PAULO ROBERTO ROSA DE SOUSA (ID: 26160026 e seguintes). Instado, o Distrito Federal manifestou ciência dos documentos juntados pelo SINDICATO (ID: 27380019). Prossigo no saneamento. O vínculo funcional de PATRICIA ARAUJO DA SILVA com a Administração Pública do Distrito Federal, ao tempo em que concedido o benefício vindicado, encontra-se suficientemente comprovado por meio da declaração de ID: 26160027. Quanto à discrepância no sobrenome do substituído processual PAULO ROBERTO ROSA DE SOUZA, o exequente informou que a grafia correta é PAULO ROBERTO ROSA DE SOUSA, colacionando cópia da certidão de nascimento (ID: 26160028 - Pág. 1) que comprova a informação. Em relação aos honorários advocatícios da execução, dispõe o art. 85, §3o, I e II, do CPC: § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários mínimos; II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários mínimos até 2.000 (dois mil) salários mínimos; Os critérios estabelecidos no § 2o do mesmo artigo, por sua vez, compreendem o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Sobre a possibilidade de cumulação dos honorários advocatícios fixados na execução com os dos embargos do devedor, a jurisprudência do STJ já é pacífica quanto ao tema. Confira-se: TRIBUTÁRIO.PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÕES AUTÔNOMAS.HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, os embargos à execução constituem ação autônoma e, por conseguinte, é possível a cumulação da condenação em honorários advocatícios arbitrados na ação de execução com aqueles arbitrados em embargos à execução, observado o limite percentual de 20% (art. 20, § 3o, do CPC) na soma das duas verbas. 2. Entretanto, essa autonomia não é absoluta, pois o sucesso dos embargos do devedor importa a desconstituição do título exequendo e, consequentemente, interfere na respectiva verba honorária. Logo, apesar de a condenação ao pagamento de honorários na execução não estar condicionada à oposição dos embargos, a sorte desses influencia no resultado daqueles, de modo que a fixação inicial dessa quantia tem caráter provisório. 3. Hipótese em que o Tribunal de origem posicionou-se no mesmo sentido da atual e pacífica jurisprudência do STJ. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1559922/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 1o/12/2015) Na espécie, tendo em vista que os embargos do devedor foram julgados parcialmente procedentes (ID . 12062242 - pp. 14/19), os valores apresentados pelo exequente, exceto quanto aos juros de mora e à dedução da parcela do custeio do pleiteado benefício - temas resolvidos entre as partes no item 6 da transação noticiada no ID: 12062287, extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao MSG n. 7.253/1997, independente de adesão -, mostram-se incontroversos e refletem o proveito econômico obtido com a execução, sobre o qual deve incidir a respectiva verba honorária, nos termos dos incisos I e II do § 3o c/c § 5o do art. 85 do CPC/2015, haja vista compreender-se nos limites ali previstos. Nesse contexto, diante da possibilidade de cumulação dos honorários advocatícios fixados no feito executivo com os dos embargos do devedor, atento à natureza e às características das demandas concernentes ao benefício alimentação, bem como ao longo tempo de duração dos processos, arbitro os honorários advocatícios da execução em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico retromencionado até 200 (duzentos) salários mínimos e em 8% (oito por cento) no que eventualmente exceder a este valor, nos termos dos incisos I e II do § 3o c/c § 5o do art. 85 do CPC/2015. Lado outro, comprovada a condição de beneficiários do v. acórdão exequendo, declaro o processo saneado em relação aos servidores ORLANDO SILVA ILORCA, PATRICIA ARAUJO DA SILVA, PATRICIA DE CARVALHO RAINDO, PAULO CESAR MAGALHAES FONSECA, PAULO ROBERTO ROSA DE SOUSA e RENATO DIAS DE CARVALHO. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração de cálculos dos servidores, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada no ID: 12062287, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009),o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), autorizado no ID: 12062320, e os honorários da execução, arbitrados nesta oportunidade. Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a Medida Provisória n. 567/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Elaboradas as planilhas, às partes. Antes, porém, à Secretaria, para certificar o motivo pelo qual ORLANDO SILVA ILORCA não figura como parte interessada do presente feito, tendo em vista que, no termo de autuação e distribuição, visto ao ID: 12062229 - Pág. 1, o aludido servidor consta como parte interessada, além disso não foi localizada qualquer decisão que excluísse o referido beneficiário do presente feito. Brasília, 28 de julho de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador